Tribunal: TJPA
Processo: 0817671-02.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817671-02.2024.8.14.0000

PACIENTE: TADEU JUNIOR SOUSA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0817671-02.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
DIEGO MARINHO MARTINS – OAB/PA 25.611-B

PACIENTE:
TADEU JÚNIOR SOUSA E SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800162-62.2024.8.14.0031

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO -
Art. 121, §2°, IV, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASL TEIXEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE EXACERBADA. PACIENTE CONTINUA FORAGIDO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ E STF. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Homicídio qualificado pelo uso de arma branca e pela utilização de meio que impossibilitou a defesa da vítima. Impetrante requer a revogação da prisão preventiva. Sustenta que cabível a conversão em cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Ser ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva mediante fundamentos genéricos e inidôneos.

III. Razões de decidir

3.
A prisão do paciente foi decretada em face da existência de fartos indícios de autoria do crime, bem como pela gravidade concreta da conduta perpetrada.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus Denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do mandamus.

Tese de Julgamento:
Impossibilidade de concessão da liberdade. Alta periculosidade demonstrada. Risco social. Paciente foragido desde os fatos.

Julgados relevantes:
STF – HC 229.121/2023; STJ – RHC 185.017/2024

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório
impetrado em favor de
TADEU JÚNIOR SOUSA E SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Moju/PA, nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento do crime de homicídio qualificado - Art. 121, §2°, IV, CP (utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).

Narra a inicial que a prisão preventiva do paciente foi decretada mediante decisão apontada como inidônea.

Em
27 de janeiro de 2024
, durante um evento na praça da cidade de Moju/PA, paciente e vítima ingeriram bebidas alcoólicas e, num determinado momento, o paciente dirigiu-se em direção à vítima, esfaqueando-a pelas costas em sua clavícula.

Em atendimento à representação policial, a

prisão preventiva foi decretada em
06 de fevereiro de 2024
.

Sustenta o impetrante que referida decisão carece dos requisitos insculpidos no art. 312 do CPP, pois baseada em elementos abstratos e genéricos. Aponta, ademais, que o acusado não se escusa de responder ao processo e demonstra claro interesse em atender a todos os chamados judiciais.

Argui que o paciente é pessoa detentora de condições pessoais favoráveis e finaliza requerendo a revogação da prisão preventiva de TADEU.

Subsidiariamente, requer a substituição da cautelar de liberdade por medidas diversas.

No ID 22798065 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 22843516.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 22921175).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Quanto ao mérito, verifico que impossibilitada a concessão da ordem de habeas corpus, por absoluta ausência de ilegalidade na manutenção o decreto de prisão preventiva de
TADEU
, pelas razões que passo a relatar.

Conforme se depreende dos autos, foi oferecida denúncia em face do paciente – que
continua foragido
, por ter ceifado a vida de Maicon Douglas Gomes da Silva no dia 27 de janeiro de 2024, com golpes de arma branca na região das costas, quando este se encontrava na Vila Sococo, em Moju/PA.

Das informações prestadas pela autoridade coatora, traslado:

(...) a vítima Maicon Douglas chegou ao local a procura de seu primo Maicon Damasceno Pereira, local em que o denunciado já estava, fazendo uso de bebida alcoólica e provavelmente entorpecentes, segundo relatos testemunhais.

Pouco tempo depois que a vítima havia chegado ao local, enquanto estava conversando com um colega, despreocupado,
Tadeu se aproximou de Maicon Douglas pelas costas deste, ocasião em que, de surpresa, efetuou um golpe de faca nas costas da vítima.

Logo após, o denunciado empreendeu fuga, encontrando-se ainda em lugar incerto e não sabido. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital, todavia, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito

– Informações do juízo de Moju/PA, ID 22843516

A prisão preventiva de TADEU foi decretada com fundamento na gravidade concreta do crime, eivado de violência extrema e, nas palavras do magistrado, “
e desproporcionalidade na ação do representado, revelando desequilíbrio, destempero e insensibilidade em relação à vida humana,
impondo-se o enclausuramento como forma de impedir que outras pessoas venham a sofrer os efeitos de seus atos criminosos
, além de que o representado se encontra em local incerto e não sabido desde a prática do delito, provavelmente foragido, tentando forrar-se às consequências de seus atos, circunstância que traz agravo à instrução processual, com prejuízo prospectivo para aplicação da Lei Penal
”.

Da análise dos fatos, não há conclusão possível diversa desta apontada pelo juízo inquinado coator. O paciente representa grave risco à sociedade, conforme os expressivos indícios de autoria em face do crime de homicídio que culminou na morte da vítima.

Nesse sentido:

DECISÃO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.6.2023 por Daniela Costa de Medeiros, advogada, em benefício de José Victor de Alcântara Santos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 770.514/PE, mantendo a decisão monocrática do Relator, Ministro Messod Azulay Neto. Esta a ementa do acórdão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO [...]

(HC 229121, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

PUBLIC 15-08-2023)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus manejado contra acórdão que denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado, fundamentada na gravidade concreta do delito, na necessidade de garantia da ordem pública e no fato de o réu ter permanecido foragido por período considerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito e pela fuga do acusado do distrito da culpa;

(ii) definir se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível nos termos do art. 312 do CPP quando necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela fuga prolongada do distrito da culpa.

4. O decreto de prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos que indicam a necessidade de custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado permaneceu foragido por cerca de 10 anos.

5. A jurisprudência desta Corte entende que a fuga constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência de contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida.

6. Não é viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

(STJ - RHC: 185017 PI 2023/0274910-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Trata-se de caso que se amolda ao perfeito exemplo de fundamentação pautada na garantia da ordem pública, especialmente pela demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e ocasionado por fato contemporâneo.

Nos termos do parecer ministerial:

É certo que a gravidade do crime não deve ser considerada isoladamente para justificar a segregação. Mas aliada ao quadro fático. No presente caso se verifica que o paciente foi denunciado pelo crime de homicídio. Soma-se a isso o fasto de que o crime foi cometido no em local de grande circulação, sem motivo aparente e sem chance de defesa a vítima. É desse ressaltar que o crime imputado contra o denunciado/paciente contra o bem de maior valor (a vida). Assim, é delito de natureza grave, razão pela qual é perfeitamente cabível a prisão do paciente como garantia da ordem pública.

– Manifestação custos legis, ID 22921175

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e, acompanhando o parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
TADEU JUNIOR SOUSA E SILVA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 17/12/2024